Tribunal: TJDFT
Processo: 0729744-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTOS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. PENHORA. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora se reconheça o caráter econômico de pontos acumulados em razão de movimentações financeiras e de milhas aéreas, é vedada a transferência de milhagens entre programas das companhias aéreas ou para terceiros. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis.
2. Considerando a impossibilidade de sua transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico, ou de sua conversão em dinheiro com esse propósito, verifica-se respaldado o indeferimento do pedido de informações ou penhora formulado pelo credor.
3. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação, cabe ao magistrado indeferir diligência inútil.
4. Agravo conhecido e desprovido.